Tribunal: TJSP
Processo: 1000039-96.2021.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Ação monitória. Dívida decorrente de contrato de empréstimo bancário devidamente comprovada. Conversão do mandado monitório em título executivo judicial mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Apelo do requerido, visando à inversão do julgado, improvido.